Tribunal: TJMT
Processo: 1018727-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018727-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), SARA STABELLINI COLABONE - CPF: 407.913.458-40 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIVO ROMEU KETTERMANN - CPF: 170.804.950-91 (AGRAVANTE), AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 28.622.744/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018727-75.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – PROTESTO DE TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PRETENSÃO DE INVALIDAR O PROTESTO E EXTINGUIR A EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL PELO OFICIAL DO CARTÓRIO NO ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – TRÊS TENTATIVAS FRUSTRADAS – REGULARIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A tentativa infrutífera, por três vezes, de intimação pessoal do devedor, por Oficial do Cartório, no endereço de sua residência, autoriza a intimação via edital.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018727-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DIVO ROMEU KETTERMANN

AGRAVADO: AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Divo Romeu Kettermann
, de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta no bojo da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por
Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda.
.

Sustenta a ilegalidade dos protestos das duplicatas sem aceite via edital. Alega que a sua ausência no domicílio no período de 08, 11 e 12 de maio de 2020 não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 15 da Lei 9.492/97.

Reforça que por ocasião da notificação dos protestos, se encontrava ausente e não se ocultava, nem se encontrava em lugar incerto e não sabido, não mudou de endereço, nem houve recusa no recebimento.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade ao declarar a nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite que foram tirados por edital.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 108670489). Alerta que as tentativas de intimação ocorreram de forma pessoal e não postal. Assevera que os argumentos não são suficientes a afastar a validade da intimação via edital acerca dos protestos. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018727-75.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta no bojo da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda..

Busca o agravante a nulidade dos protestos das duplicatas com o fim de extinguir a Ação de Execução. Para tanto, alega que os protestos das Duplicatas n. 2599/1 e 2606/1 são nulos, sob o argumento de que não houve tentativa de sua localização antes da intimação por Edital.

Pois bem. Trata-se de Ação de Execução lastreada nas Duplicatas n. 2599/1 e 2606/1, no valor original de R$ 107.200,00.

Consta que ao proceder com o protesto dos títulos, foi expedida intimação pessoal do devedor. Contudo, realizadas 3 tentativas, em 08, 11 e 12 de maio de 2020, sem que o devedor fosse encontrado, a intimação ocorreu por Edital Eletrônico em 12/05/2020. Como não houve o comparecimento da parte devedora, os títulos foram protestados. (id 105814957 – 960)

O agravante sustenta a ilegalidade do protesto por edital, porque a ausência do devedor não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 15 da Lei 9.492.1997, vale dizer, não é desconhecido, não se encontra em lugar incerto ou ignorado, não mudou de endereço e não houve recusa no recebimento das intimações dos protestos.

Com efeito, na hipótese, não se visualiza qualquer defeito na intimação do agravante por edital.

Ora, ao que consta, o oficial do Cartório de Protesto compareceu no endereço do agravante a fim de concretizar a sua intimação pessoal. Contudo, a diligência resultou infrutífera por três vezes, uma vez que o devedor não estava no local, vale dizer, ausente.

De relevo anotar que o mesmo endereço de residência é apontado na inicial deste recurso.

Assim, a justificativa de que é produtor rural e que exerce a sua atividade em 03 áreas distintas: Fazenda São José no município de Nova Maringá; Fazenda Agro Planalto, no município de Chapada dos Guimarães e Fazenda Cruzeiro do Sul, em Itaúba, não tem o condão de invalidar os protestos tirados nas duplicatas que lastreiam a execução.

Ao contrário, tal informação revela em verdade a localização incerta do devedor.

Veja-se que na hipótese, não havia ninguém para receber a intimação no endereço apontado no título.

Nesse contexto, a disposição de lei que permite que a intimação seja feita por edital quando ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, aplica-se à hipótese na qual não há quem receba a notificação e encontra-se ausente o devedor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PUDESSEM INFIRMAR A MORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A localização incerta e/ou ignorada do devedor que não é encontrado no endereço fornecido pelo contrato após três tentativas, autoriza a comprovação da mora por meio do Cartório de Protesto de Títulos e Documentos com a intimação via edital. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.110389-4/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020). (destaquei)

Desta feita, considerando as três tentativas frustradas de localização da parte executada no endereço fornecido no título, que é o indicado na inicial do recurso, deve ser reconhecida a regularidade do protesto do título com a intimação por edital, de forma a afastar a pretensão de extinção da execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022